Tribunal: CARF
Processo: 19647.003719/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003719/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.742 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
NETUNO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO-PRÊMIO. RESSARCIMENTO. VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO
ATÉ 04/10/1990. PRECEDENTES STF E DO STJ.
Segundo precedente firmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral
(RE no 561.485) e Recurso Especial julgado sob o rito de recursos repetitivos
(REsp no 1.111.148), o crédito-prêmio de IPI teve vigência até 04 de outubro
de 1990, por força do prescrito no §1o do art. 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003719/2004-67
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003719/2004-67

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito-prêmio do IPI, nos termos do
Decreto-Lei no 491, de 1969, relativo ao 2o trimestre de 2003, no valor de R$ 3.525.152,52.
A Delegacia da Receita Federal – PE, por meio de Informação Fiscal e Despacho
Decisório, indeferiu o ressarcimento com base no art. 1o, I da Instrução Normativa SRF no
226/2002, que previa o indeferimento liminar do pedidos de ressarcimento que tivessem como
fundamento o citado crédito-prêmio.
O Auditor-Fiscal, continuando a apreciação do pedido, fez ampla abordagem
histórica da legislação de regência, concluindo que, em todas as hipóteses interpretativas
possíveis, o benefício não estaria mais vigente no período do 2o trimestre de 2003.
Inconformado com a decisão, apoiado em jurisprudência administrativa e judicial,
o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – PA, que, ainda em 2007, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa
que segue:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO-PREMIO. RESSARCIMENTO.
O crédito-premio instituido pelo Decreto-Lei n° 491, de 1969. beneficio fiscal de
natureza financeira, vigorou somente até 30/06/1983 e, nos termos da legislação
tributária aplicável; faz-se incabível o ressarcimento de valores do incentivo alusivos a
exportações realizadas depois da referida data.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO.
A autoridade administrativa é incompetente para se manifestar acerca de suscitada
ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
Solicitação Indeferida”

Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em reforço ao já apresentado em Manifestação de
Inconformidade, utilizando-se novamente de extenso histórico legislativo-jurisprudencial que, no
seu entendimento, comprovariam que o benefício fiscal não foi extinto pelos Decretos-Leis no
1.658/79 e 1.722/79, nem pela disposição do art. 41, do ADCT, além de ter sido confirmado pelo
art. 1o, da Lei no 8.402/92.
Por fim, pede a reforma do Acórdão de primeira instância e o provimento do
pedido de ressarcimento.
É o Relatório.

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003719/2004-67

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Apesar de não encontrar data do protocolo do Recurso Voluntário, utilizando a
data da assinatura, 04/05/2009, em comparação ao Aviso de Recebimento, de 02/04/2009,
verifica-se a tempestividade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, o litígio se refere ao pedido de ressarcimento de crédito-prêmio
IPI, relativo do 2o trimestre de 2003.
O crédito tem por fundamento do Decreto-Lei no 491/1969:
“Art. 1o As empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a
título estímulo fiscal, créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, como
ressarcimento de tributos pagos internamente.
Os Decretos-Leis no 1.658/79 e 1.722/79 estabeleceram reduções parciais até a
total extinção do benefício como abaixo se expõe:
“Decreto-Lei no 1.658/79
Art. 1o - O estímulo fiscal de que trata o artigo 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março
de 1960, será reduzido gradualmente, até sua definitiva extinção.
§1o - Durante o exercício financeiro de 1979, o estímulo será reduzido:
a) a 24 de janeiro, em 10% (dez por cento);
b) a 31 de março, em 5% (cinco por cento);
c) a 30 de junho, em 5% (cinco por cento);
d) a 30 de setembro, em 5% (cinco por cento)
e) a 31 de dezembro, em 5% (cinco por cento).
§2o - A partir de 1980, o estímulo será reduzido em 5% (cinco por cento) a 31 de março,
a 30 de junho, a 30 de setembro e a 31 de dezembro, de cada exercício financeiro, até
sua total extinção a 30 de junho de 1983.
§2o O estímulo será reduzido de vinte por cento em 1980, vinte por cento em 1981,
vinte por centro em 1982 e de dez por cento até 30 de junho de 1983, de acordo com ato
do Ministro de Estado da Fazenda (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.722, de 1979)”
Ocorre que, de acordo com Resolução no 71 do Senado Federal, ficou suspensa a
execução da expressão “ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir” no art. 1o do
Decreto-Lei no 1.724/791 e das expressões “reduzi-los” e “suspendê-los ou extingui-los” no art.
3o, I, do Decreto-Lei no 1.894, de 1981.

1 Art. 1o O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a aumentar ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou
extinguir os estímulos fiscais de que tratam os artigos 1o e 5o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.
(Expressão suspensa pela Resolução do Senado Federal no 71, de 2005)
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003719/2004-67

Dessa forma, a recorrente defende que, aplicando-se a Resolução acima,
permaneceria a vigência do crédito-prêmio, previsto no art. 1o do DL no 491/69, já que a
manipulação do benefício por parte do Ministro da Fazenda teria sido declarada inconstitucional.
O recurso traz ainda, contrapondo o argumento da administração fazendária de
que, quando menos, o crédito-prêmio estaria extinto em virtude do art. 41 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) em 04/10/1990:
“Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não foram confirmados por lei.”
(grifou-se)
Como se observa, além de outras discussões levantadas nos autos, o litígio orbita
dois temas principais, a extinção do crédito-prêmio pelos Decretos-Leis no 1.658/79 e 1.722/79
em junho de 1983, e em 04/10/1990, pela aplicação do art. 41 do ADCT.
Apesar de grande discussão ao longo dos anos, hoje o tema é pacificado por meio
de julgamento no STF com repercussão geral (RE no 561.485/RS) e no STJ, em sede recurso
repetitivo (REsp no 1.111.148).
Em ambas as Cortes, ficou decidido que o crédito-prêmio do IPI, previsto no art.
1o do DL no 491/69 não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04/10/1990, em
virtude do previsto no art. 41, §1o, do ADCT, como abaixo se expõe:
"TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41, § V.
INCENTIVO
FISCAL
DE
NATUREZA
SETORIAL.
NECESSIDADE
DE
CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRAZO
DE
DOIS
ANOS.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de
que trata o art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição.
II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no
prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo
dispõe o § lo do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir.
III - O incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491, de 5 de março de
1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1o do
art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal
de 1988, tendo em vista sua natureza setorial.
IV- Recurso conhecido e desprovido" (fl. 292).
(RE no 561.485 Rio Grande do Sul – Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
(grifou-se)
Inclusive, nesse mesmo sentido, já teve a oportunidade de se pronunciar esta
Turma Ordinária, ainda que com diferente composição, como abaixo se transcreve:
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003719/2004-67

“Acórdão no 3402-003.224
Relator: Diego Diniz Ribeiro
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 04/11/2002 a 30/12/2002
Ementa:
CRÉDITO-PREMIO DE IPI. VIGÊNCIA DO BENEFICIO FISCAL. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ
Segundo precedente firmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE n.
577.348) e Recurso Especial julgado sob o rito de recursos repetitivos (REsp n.
1.111.148), o crédito-premio de IPI teve vigência até 04 de outubro de 1990, por força
do prescrito no § 1o do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1988.”
Como se percebe, o tema atualmente é pacífico, com decisão de observância
obrigatória pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos termos do previsto no art. 62,
§1o, inciso II, alínea “b” do RICARF.
Vale ressaltar que também não procede a tese de confirmação do crédito-prêmio
de IPI pela Lei no 8.402/92.
Além da observância obrigatória da decisão com repercussão geral por este
Conselho, o ato normativo em comento não trata do crédito-prêmio de IPI previsto no Decreto-
Lei no 491/69.
Pelo exposto, tratando-se de pedido de ressarcimento relativo ao 2o trimestre de
2003, extinto o crédito-prêmio após 04/10/1990, não há que ser deferido o benefício ou seu
ressarcimento.
Portanto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003719/2004-67

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital